Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704597-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA CLEIA SANTOS OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.0700711-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do agravante. Diante do conteúdo da decisão de ID 161271466 (processo de origem) proferida pelo Juízo de origem, intime-se a parte Autora, ora Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recebimento da petição inicial para prosseguimento do presente feito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023 17:25:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador